Tribunal: TJDFT
Processo: 0750664-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO E TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, instaurado em razão de alegada divergência entre acórdão desta Turma Cível e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150).
2. A apelação rejeitou a pretensão da parte autora de afastar a prescrição, aplicando a tese fixada no Tema 1.150/STJ, ao concluir que o prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) iniciou-se com o saque do saldo da conta PASEP, ocorrido em 17/11/1999, tendo a ação sido ajuizada apenas em 01/10/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ quanto: (i) à legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações relativas a desfalques em contas PASEP; (ii) ao prazo prescricional aplicável (decenal, conforme art. 205 do CC); e (iii) ao termo inicial da prescrição (ciência do desfalque).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.150, fixou as seguintes teses:
a) o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas PASEP; b) o prazo prescricional para o ressarcimento de desfalques é de dez anos; e c) o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
5. O acórdão recorrido adotou expressamente essas diretrizes, reconhecendo que a ciência do dano ocorreu no momento do saque, aplicando o princípio da actio nata (art. 189 do CC).
6. Constatou-se que transcorreram mais de vinte anos entre o saque e o ajuizamento da ação, razão pela qual se manteve o reconhecimento da prescrição.
7. O acórdão encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no Tema 1.150/STJ, inexistindo divergência apta a ensejar retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Mantido o acórdão por inexistir divergência com o precedente paradigma.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é a data em que o titular tem ciência do dano, o que ocorre, em regra, no momento do saque do saldo. 2. Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.150/STJ, não há juízo positivo de retratação.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CC, arts. 189 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.06.2021.